Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016670-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELMO CILIATE (EMBARGADO), ANTONIO GOMES (EMBARGADO), DANIELE MATOS DO NASCIMENTO (EMBARGADO), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA (EMBARGADO), MARA DE LOURDES (EMBARGADO), MATEOS PESSOA (EMBARGADO), MOACIR BUENO XAVIER (EMBARGADO), RODRIGO VELOSO DA ROSA - CPF: 061.077.011-09 (EMBARGADO), SEVERINA LOURENÇO DA SILVA (EMBARGADO), VALDECIR VELOSO DA ROSA (EMBARGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), VANIA FATIMA VIAN - CPF: 043.132.749-10 (ADVOGADO), DIEIVERSON PERIN - CPF: 010.650.100-36 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (EMBARGADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (EMBARGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MADEIREIRA FLORESTA LTDA - CNPJ: 01.174.200/0001-23 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N. 1016670-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA FLORESTA LTDA

EMBARGADOS: ADELMO CILIATE E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. EDcl no MS 21.315 – DF).

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016670-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA FLORESTA LTDA

EMBARGADO: ADELMO CILIATE, ANTONIO GOMES, DANIELE MATOS DO NASCIMENTO, JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, MARA DE LOURDES, MATEOS PESSOA, MOACIR BUENO XAVIER, RODRIGO VELOSO DA ROSA, SEVERINA LOURENÇO DA SILVA, VALDECIR VELOSO DA ROSA, DOUGLAS CARNIEL, VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Aclaratórios apresentados contra o aresto que denegou o pedido formulado em Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a embargante buscava a reintegração na posse da Fazenda Formoso e o bloqueio de matrículas, ou, alternativamente, a decretação da imutabilidade do imóvel.

Alega que nos primeiros Aclaratórios visou o prequestionamento dos dispositivos legais elencados nas peças e decisões do processo, para ulterior interposição de Recursos aos Tribunais superiores.

Aduz que, no entanto, constatou a necessidade do pedido de imutabilidade pois estaria fundamentado em julgado desta Câmara.

Também aponta erro de fato porque não foi considerada sua pretensão expressa, formulada alternativamente, de decretação de imutabilidade do imóvel na hipótese de indeferimento da reintegração de posse em seu favor.

Argumenta que só adquiriu a propriedade em razão do imóvel ser completamente coberto por densa floresta nativa, a qual propiciava o produto utilizado na sua atividade econômica, e que a madeireira sempre teve em amplo funcionamento, mas após a invasão pelos antecessores dos embargados foi alvo de fiscalização por órgãos ambientais.

Ressalta que eles (embargados e antecessores) claramente violaram a legislação ambiental, causaram danos não só à Embargante como também ao meio ambiente.

Afirma que é necessário estabelecer que são imutáveis as características da Fazenda, uma vez que estaria evidente a perpetração dos prejuízos ambientais, o desmatamento ilegal, a litigiosidade da coisa e a possibilidade iminente de continuidade dos atos lesivos.

Com essas justificativas, argui que preenche todos os requisitos para o deferimento da tutela, e que é manifesto o erro de fato a ensejar a oposição e acolhimento destes Embargos

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016670-21.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MADEIREIRA FLORESTA LTDA

EMBARGADO: ADELMO CILIATE, ANTONIO GOMES, DANIELE MATOS DO NASCIMENTO, JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, MARA DE LOURDES, MATEOS PESSOA, MOACIR BUENO XAVIER, RODRIGO VELOSO DA ROSA, SEVERINA LOURENÇO DA SILVA, VALDECIR VELOSO DA ROSA, DOUGLAS CARNIEL, VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega erro de fato no acórdão por desconsiderar seu pedido alternativo de decretação de imutabilidade do imóvel em caso de indeferimento da reintegração de posse em seu favor.

A arguição não procede, já que a Câmara se limitou aos termos do
decisum
combatido, que reconheceu a ausência das situações elencadas no artigo 300 do CPC.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Como visto, não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a intenção da embargante de novamente discutir assuntos já dirimidos e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Não ocorreu nenhum vício passível de correção. É flagrante o intuito protelatório, pois houve mera insatisfação com o desfecho da demanda.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Em razão do caráter procrastinatório, aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020